Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-79.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial ao apelo interposto pelas autoras. Alegação de obscuridade. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e nem ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial ao apelo interposto pelas autoras. Alegação de obscuridade. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e nem ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.